Tribunal: STF
Processo: ARE 1284348
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020; ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015.



    2. Agravo interno NÃO CONHECIDO.